Tribunal: TJMT
Processo: 1023111-67.2024.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023111-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M. V. A. D. S. - CPF: 088.046.791-66 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.221.001-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.221.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), M. V. A. D. S. - CPF: 088.046.791-66 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DUPLICIDADE DE CPF. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACESSO A DIREITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e recurso adesivo interposto pelas requerentes contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a emissão gratuita de novo documento de identidade e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão

O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se há responsabilidade civil do Estado por erro administrativo que gerou a duplicidade de CPF e impediu a autora de acessar benefícios trabalhistas;

(ii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

Comprovado o erro administrativo na emissão de documento oficial, o qual ocasionou violação a direitos fundamentais da autora, impedindo-a de renovar seus documentos e de acessar verbas de natureza alimentar, configurando responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, observada a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento: “A falha administrativa na emissão de documento de identidade que vincula erroneamente CPF de terceiros configura violação a direitos fundamentais e enseja responsabilidade objetiva do Estado, sendo devida indenização por danos morais quando demonstrado o impedimento de exercício de direitos decorrente do erro estatal. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua majoração se adequadamente fundamentado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, § 3º, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e recurso adesivo interposto por MARCIA VITÓRIA ARRAIS DA SILVA e MARCIA PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso a emissão gratuita de novo documento em favor da requerente Márcia Vitória Arrais da Silva; e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizados, à requerente Márcia Pereira da Silva.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

1 - Apelação do requerido - Estado de Mato Grosso (ID 294599352)

Aduz o apelante que a condenação em danos morais deve ser afastada, por inexistirem nos autos provas que demonstrem conduta culposa ou dolosa por parte de seus agentes, sustentando que a situação configura caso fortuito, imprevisível e inevitável.

Assevera que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto erro e o dano alegado.

Afirma que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Destaca que a sentença recorrida “
não se ateve aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à realidade social do Apelante
”.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação imposta a título de danos morais.

2 - Recurso adesivo das requerentes - Vitória Arrais da Silva e Marcia Pereira da Silva (ID 294599355)

Aduzem que o
quantum
indenizatório arbitrado é ínfimo, não atendendo ao caráter pedagógico e reparador do instituto, nem refletindo a extensão do dano vivenciado.

Assevera que o erro cadastral impediu a autora de renovar seus documentos e de acessar direitos fundamentais, como o saque do FGTS e seguro-desemprego.

Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria mais condizente com a gravidade da lesão.

Ao fim, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais e a condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais.

Contrarrazões pelas requerentes (ID 294599354).

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 294599357).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 298242867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, bem como de recurso adesivo das requerentes Márcia Vitória Arrais da Silva e Márcia Pereira da Silva, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos das requerentes.

Na inicial, relatou a autora que, após ser desligada de seu emprego, tentou realizar o saque do FGTS, sendo impedida por estar com o documento de identidade vencido.

Cita que ao buscar a renovação do RG no “Ganha Tempo”, foi surpreendida com a informação de que existiam duas pessoas com o mesmo CPF, sendo a outra sua filha menor, MARCIA VITÓRIA ARRAIS DA SILVA, revelando erro cadastral praticado por preposto do Estado.

A sentença recorrida determinou a emissão gratuita de novo documento para Márcia Vitória Arrais da Silva e condenou o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00, atualizados, a título de danos morais, para Márcia Pereira da Silva bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Da referida sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação com o objetivo de afastar a condenação relativa ao pagamento de indenização por danos morais. Por outro lado, aa requerentes apresentaram recurso adesivo, visando à majoração do montante fixado a título de danos extrapatrimoniais.

1 - Apelação do requerido - Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso interpõe recurso de apelação, buscando a reforma da sentença, com o intuito de excluir a condenação imposta no que tange ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 5.000,00 em favor da requerente Márcia Pereira da Silva.

O recurso deve ser desprovido.

É incontroverso nos autos que houve erro na emissão do documento de identidade da menor, que recebeu o CPF de sua genitora - dado confirmado por documentos acostados à inicial (IDs 294598928 e 294598929).

Os elementos constantes dos autos demonstram, com clareza, a falha administrativa ensejadora da responsabilidade objetiva do Estado, conforme previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal, e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A requerente, Márcia Pereira da Silva, comprovou que foi impedida de renovar seus documentos pessoais em virtude do erro constante no RG de sua filha, fato que, por consequência, lhe impossibilitou o saque do FGTS e o recebimento do seguro-desemprego - verbas de natureza alimentar.

As circunstâncias expostas evidenciam afronta a direitos fundamentais, extrapolando os limites dos dissabores comuns do cotidiano, razão pela qual se reconhece a configuração do abalo moral experimentado pela parte autora.

Afasta-se, portanto, qualquer alegação de caso fortuito ou ausência de nexo causal, uma vez que os prejuízos decorreram diretamente da atuação negligente do ente público.

Dessa forma, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

2 - Recurso adesivo das requerentes - Vitória Arrais da Silva e Marcia Pereira da Silva

As agravantes interpuseram recurso adesivo requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 5.000,00, alegando que o montante seria irrisório frente à extensão do dano sofrido e ao porte econômico do réu.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

No caso concreto, o montante estabelecido pelo juízo
a quo
revela-se adequado e proporcional, porquanto fundamentado em elementos objetivos constantes dos autos.

Restou comprovada falha administrativa na emissão do documento de identidade da menor, o que gerou transtornos à sua genitora, ora autora, repercutindo temporariamente em seu acesso às verbas rescisórias e a benefícios de natureza assistencial.

Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano.

Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente para atender aos critérios legais de razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa e preservando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

O
quantum
arbitrado contempla a compensação pela dor moral sofrida, cumpre sua finalidade educativa sem incitar pleitos desmedidos, observa a proporcionalidade em relação ao dano causado e ao porte econômico do réu, e impede vantagem indevida, preservando o equilíbrio da reparação civil.

Importa salientar que o magistrado de primeira instância analisou minuciosamente os elementos fáticos e jurídicos do caso, avaliando com prudência o sofrimento da parte autora, a extensão do dano e a natureza da conduta estatal.

Assim, a revisão do valor indenizatório somente se justifica em hipóteses de evidente demonstração de erro manifesto, omissão relevante ou fato superveniente capaz de justificar a majoração pretendida, o que não se verifica nos presentes autos.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do recurso adesivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pelas requerentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025